Tribunal: TJDFT
Processo: 0719689-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719689-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: I. A. L. S. REPRESENTANTE LEGAL: ANGELITA SOTERO LOURENCO AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Nada a prover em relação ao pedido de reconsideração formulado no ID 37854243. Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, conforme requerido pelo Agravante no ID 37822561. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator